Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. VALOR DA CAUSA. ORDEM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na presente hipótese a demandante pretende obstar a prática de ato demolitório pelo Distrito Federal.

2. O princípio da congruência determina que a sentença não extrapole a dimensão ou o conteúdo do pedido. Nesse sentido o art. 492 do CPC veda que o Juízo singular profira decisão de natureza diversa do pedido, ou que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. No presente caso, no entanto, a sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da demanda, mostrando-se evidente que não houve o aludido julgamento extra petita.

3. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico respectivo, nos termos do art. 292 do CPC. 3.1. Caso o montante atribuído à causa não corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, o Juízo singular deverá corrigir de ofício e por arbitramento o aludido valor, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.

4. Nada impede que as autoridades públicas, desde que respeitados os preceitos constitucionais e legais aplicáveis, exerçam poder de polícia administrativo ao fiscalizar se o administrado, no exercício de sua posse, estaria, ou não, a violar as regras a respeito do parcelamento do solo, ou mesmo se teria promovido construções sem a devida licença administrativa.

5. A Administração Pública deve, no exercício de seu poder de império, coibir edificações irregulares, tomando as medidas estabelecidas no art. 133 da Lei local no 6.138/2018. 5.1. Diante das demolições promovidas pelo Distrito Federal convém analisar de modo mais percuciente o denominado “poder de polícia” e seus respectivos atributos, especialmente em razão da ausência de notificação dos supostos infratores. 5.2. No caso, as demolições promovidas pelo Distrito Federal estão fundadas no aludido atributo da auto-executoriedade, uma vez que em razão da aplicação do art. 133 da Lei local no 6.138/2018 cuida-se de demolições de obras supostamente irregulares, sem a prévia notificação dos eventuais infratores. 5.3. As demolições procedidas pelo Distrito Federal, no entanto, não ocorrem somente em situações de risco à coletividade ou em situações de flagrância. Ao contrário, a Administração Pública tem promovido também a demolição de construções irregulares, inclusive de imóveis residenciais construídos há vários anos, de modo abrupto e imediato, sem promover a notificação dos eventuais interessados a respeito da necessidade de desocupação da respectiva área pública em evidente afronta ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV) da Constituição Federal e dos artigos 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX, e 3o, incisos II e III, da Lei no 9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo). Essa situação, por certo, afronta os direitos fundamentais dos ocupantes, que sequer têm oportunidade de apresentar defesa prévia com o objetivo de suscitar as questões que eventualmente salvaguardam o direito à moradia, em seus diversos matizes, bem como para resguardar a própria inviolabilidade residencial.

6. No caso dos autos é legítima a pretensão deduzida para que o Distrito Federal se abstenha de promover atos de demolição até que observe o devido processo legal no âmbito administrativo.

7. Recurso interposto pela autora conhecido e parcialmente provido. Recurso manejado pelos réus conhecido e desprovido.